Tribunal: TJSP
Processo: 0017268-88.2012.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A matéria referente à incidência dos juros em ação de desapropriação, em que o acórdão recorrido decidiu pela aplicabilidade das Súmulas 12, 70 e 102/STJ, apenas cabem nas situações ocorridas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP no 1.997-34 – (Proposta de Revisão do tema no 1073 - Petição no 12344/DF,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A matéria referente à incidência dos juros em ação de desapropriação, em que o acórdão recorrido decidiu pela aplicabilidade das Súmulas 12, 70 e 102/STJ, apenas cabem nas situações ocorridas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP no 1.997-34 – (Proposta de Revisão do tema no 1073 - Petição no 12344/DF, Rel. Min, Og. Fernandes firmada pela Primeira Seção no REsp 1.118.103/SP – Tema 210/STJ).
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.